Tribunal: TJES
Processo: 0033623-96.2014.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Defensoria Pública; Assistência Judiciária Gratuita; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-06-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0033623-96.2014.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JANUSIA MARIA CARVALHO COELHO BARBOSA

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. DESVIO DE FUNÇÃO. VALORAÇÃO DA PROVA TESTEMUNHAL. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão da 2ª Câmara Cível que, por unanimidade, negou provimento a recurso de apelação interposto em demanda na qual se pleiteava o reconhecimento de desvio de função. A embargante sustenta omissões e contradições no julgado, afirmando que as provas testemunhais teriam confirmado o exercício contínuo de funções típicas de técnico de enfermagem por aproximadamente 10 anos, requerendo a aplicação da Questão de Ordem nº 20 da Turma Nacional de Uniformização. Alega, ainda, contradição ao exigir a juntada de legislação referente às atribuições dos cargos, em afronta aos princípios
iura novit curia
e
da mihi factum dabo tibi jus
, bem como omissão quanto à suspensão da exigibilidade dos honorários sucumbenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado apresenta omissão ou contradição quanto à análise da prova testemunhal acerca do alegado desvio de função; (ii) estabelecer se há vício na referência à ausência de legislação pertinente às atribuições dos cargos; e (iii) determinar se houve omissão quanto à suspensão da exigibilidade das verbas sucumbenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, omissão, contradição ou erro material, conforme o art. 1.022 do CPC.

O acórdão embargado expressamente consignou que as testemunhas não indicaram de forma clara e objetiva o período de eventual desvio de função nem demonstraram a continuidade no exercício das atribuições típicas do cargo pretendido.

A conclusão de que as provas testemunhais revelam apenas atuações esporádicas, incapazes de caracterizar habitualidade, decorre da livre apreciação da prova pelo julgador e não configura omissão ou contradição.

A menção à ausência de legislação pertinente às atribuições dos cargos constitui argumento complementar, não sendo fundamento determinante da improcedência do pedido, que se baseou na insuficiência do conjunto probatório quanto ao exercício contínuo das funções alegadas.

O acórdão embargado expressamente determinou a majoração dos honorários advocatícios para 15% sobre o valor atualizado da causa, com observância do art. 98, §3º, do CPC, o que implica a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade de justiça, inexistindo omissão.

O inconformismo da embargante revela mera tentativa de rediscussão do mérito e de reanálise das provas, providência incompatível com a via estreita dos embargos de declaração.

Ainda que opostos para fins de prequestionamento, os embargos devem apontar um dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, sendo suficiente, ademais, o prequestionamento ficto previsto no art. 1.025 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou à reavaliação do conjunto probatório quando inexistentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

A valoração judicial da prova testemunhal, quando devidamente fundamentada, não configura omissão ou contradição apta a ensejar embargos de declaração.

A existência de menção expressa à observância do art. 98, §3º, do CPC afasta alegação de omissão quanto à suspensão da exigibilidade das verbas sucumbenciais.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, 1.025, 85, §11, e 98, §3º.

Jurisprudência relevante citada
: Questão de Ordem nº 20 da Turma Nacional de Uniformização.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
N
A APELAÇÃO CÍVEL
Nº 0033623-96.2014.8.08.0024

EMBARGANTE:
JANUSIA MARIA CARVALHO COELHO BARBOSA

EMBARGADO:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de embargos de declaração opostos por
JANUSIA MARIA CARVALHO COELHO BARBOSA
em razão do acórdão proferido por esta 2ª Câmara Cível que, à unanimidade de votos, negou provimento ao seu recurso de apelação.

Em suas razões recursais a embargante sustenta, em síntese, a ocorrência de omissões e contradições no julgado.

Afirma que foram produzidas provas testemunhais confirmando o desvio de função por pelo menos 10 anos, e não apenas por "um certo lapso temporal", requerendo a aplicação da questão de ordem nº 20 da Turma Nacional de Uniformização.

Aponta contradição do julgado ao exigir a juntada de legislação pertinente aos cargos, ofendendo o princípio
iura novit curia
e
da mihi factum dabo tibi jus.

Entende, ainda, que houve omissão quanto à determinação de suspensão da exigibilidade dos honorários de sucumbência.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

Os embargos de declaração constituem espécie recursal de fundamentação vinculada, de modo que a sua utilização deve estar adstrita ao disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, ou seja, quando houver na decisão combatida vício de obscuridade, omissão e/ou contradição, ou ainda para correção de erros materiais.

Da análise dos autos e do acórdão embargado, não vislumbro a ocorrência de qualquer dos vícios apontados, revelando a insurgência nítido propósito de rediscussão da matéria decidida, o que é inviável nesta via estreita.

Inicialmente, a embargante aduz que o colegiado tratou a prova testemunhal como vaga, embora as testemunhas tivessem, segundo ela, confirmado 10 anos de labor contínuo.

Todavia, o acórdão foi claro ao assentar que
"as testemunhas ouvidas em juízo não apontaram de forma clara e objetiva o período de eventual desvio, tampouco demonstraram a continuidade no exercício das funções típicas do cargo de técnico de enfermagem"
.

O magistrado é livre na apreciação das provas e na formação de seu convencimento. O fato do julgado ter concluído que as provas orais revelam apenas "esporádicas atuações", que "não satisfazem o critério da habitualidade", não consubstancia contradição ou omissão, mas valoração probatória contrária aos interesses da parte recorrente.

A tentativa de forçar a reanálise da prova, inclusive com pedido de aplicação analógica de Questão de Ordem da TNU, não tem amparo nas hipóteses do art. 1.022 do CPC.

Na sequência, sustenta a embargante que o

decisum
seria omisso/contraditório ao obstar o direito pela não juntada da legislação aplicável.

O acórdão embargado de fato mencionou que a
"ausência da legislação vigente à época do alegado desvio inviabiliza a comparação das atribuições"
. Contudo, esse argumento serviu apenas como um reforço argumentativo.

A improcedência do pedido foi mantida primariamente pela insuficiência das provas produzidas (as atuações não se demonstraram habituais e permanentes). Logo, independentemente de o Tribunal conhecer a legislação de regência (
iura novit curia
), o substrato fático do exercício contínuo não foi provado pela autora. Inexiste, portanto, vício a ser sanado.

Melhor sorte não lhe assiste com relação ao pleito de suspensão da exigibilidade das verbas sucumbenciais.

A alegação, inclusive, beira a litigância de má-fé, porquanto basta a simples leitura da parte final do voto condutor do acórdão embargado para constatar que a determinação foi expressa e literal:
"Na forma do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para o percentual de 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa,

observado o disposto no art. 98, §3°, do mesmo diploma.
"

Por fim, quanto ao prequestionamento, é firme a jurisprudência no sentido de que, mesmo para tal finalidade, os embargos de declaração devem se amparar em um dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC, o que não ocorre na hipótese vertente. Ademais, o art. 1.025 do CPC consagrou o prequestionamento ficto.

De conseguinte,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0033623-96.2014.8.08.0024

EMBARGANTE: JANUSIA MARIA CARVALHO COELHO BARBOSA

EMBARGADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO VISTA: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Após estudo do feito não tenho dúvidas de que o eminente Relator deu destino ao recurso segundo as disposições legais pertinentes à matéria, inexistindo razão fática ou jurídica a dissentir de seu entendimento no caso presente.

Assim, NEGO PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS